Tribunal: TJDFT
Processo: 0708047-90.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS DIFAL. PORTAL DO DIFAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: A apelante impetrou mandado de segurança visando afastar a cobrança do ICMS DIFAL e do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP), alegando que a exigência do tributo só seria válida após a edição de nova lei distrital e a plena implementação do Portal do DIFAL, que permitiria a apuração centralizada e o recolhimento do imposto. A sentença de primeiro grau denegou a segurança, e a apelante recorreu, sustentando a ilegitimidade da cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: se a cobrança do ICMS DIFAL é legítima antes da edição de nova lei distrital e da plena implementação do Portal do DIFAL e se a ausência de funcionalidade plena do Portal do DIFAL impede a exigibilidade do tributo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. Validade da cobrança do ICMS DIFAL: O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1.287.019/DF, reconheceu a validade das leis locais sobre o DIFAL editadas após a Emenda Constitucional 87/2015, mas condicionou sua eficácia à edição de lei complementar nacional. A Lei Complementar 190/2022, publicada em 05/01/2022, atendeu a esse requisito, validando a cobrança do DIFAL a partir dessa data. A alegação de que seria necessária uma nova lei distrital foi afastada, pois o STF já reconheceu a validade da Lei Distrital no 5.546/2015, que voltou a produzir efeitos após a publicação da LC 190/2022.
2. Funcionamento do Portal do DIFAL: A apelante alegou que a cobrança do DIFAL seria indevida enquanto o Portal do DIFAL não estivesse plenamente operacional. No entanto, o Tribunal entendeu que a ausência de funcionalidade completa do portal não impede a cobrança do tributo, pois a norma não condicionou a exigibilidade do DIFAL à implementação integral do portal. Além disso, o Portal do DIFAL já permite a emissão de guias de recolhimento, e a apelante não apresentou provas suficientes para demonstrar a inoperância do sistema.
IV. DISPOSITIVO: Negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que denegou a segurança.